Tribunal: TJES
Processo: 5004055-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004055-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LETICIA SCHAFFELEN
AGRAVADO: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004055-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA SCHAFFELEN

AGRAVADO: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS HORMINDO FRANCA COSTA - ES27468-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LETICIA SCHAFFELEN

em face da decisão ID nº 1478193, que, nos autos do agravo de instrumento interposto por ela em desfavor do agravado

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, indeferiu o pedido liminar de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 1556209), a agravante aduz, em síntese, que
(I
)
“
apesar de a Agravante ter
saído do contrato social da sociedade Borchardt Terraplanagem somente em julho de 2020, há muito tempo já não fazia parte daquela sociedade. As questões conjugais realmente interferiram muito na realidade daquela relação empresarial
(...)
o valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) nunca fora recebido, pois a empresa sequer tinha fundos para acobertar a saída da Agravante. Somente fez a sua saída daquela maneira por indicação da contabilidade”
.
(fl.
103
)
;
(II)
possui débitos junto ao Sicoob e, por essa razão, não poderá usufruir dos valores investidos na instituição financeira;
(I
II
)
não tem adimplido com o contrato de consórcio desde 2014;
(IV)
possui vários processos ajuizados em seu desfavor;
(V)
a contratação de advogado particular não obsta o deferimento da benesse.

Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso.

Permanecendo inalterada a situação fática descrita quando da análise da decisão recorrida, exerço juízo negativo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho na íntegra o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LETICIA SCHAFFELEN

em face da decisão ID nº 1478193, que, nos autos do agravo de instrumento interposto por ela em desfavor do agravado

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, indeferiu o pedido liminar de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 1556209), a agravante aduz, em síntese, que
(I
)
“
apesar de a Agravante ter
saído do contrato social da sociedade Borchardt Terraplanagem somente em julho de 2020, há muito tempo já não fazia parte daquela sociedade. As questões conjugais realmente interferiram muito na realidade daquela relação empresarial
(...)
o valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) nunca fora recebido, pois a empresa sequer tinha fundos para acobertar a saída da Agravante. Somente fez a sua saída daquela maneira por indicação da contabilidade”
.
(fl.
103
)
;
(II)
possui débitos junto ao Sicoob e, por essa razão, não poderá usufruir dos valores investidos na instituição financeira;
(I
II
)
não tem adimplido com o contrato de consórcio desde 2014;
(IV)
possui vários processos ajuizados em seu desfavor;
(V)
a contratação de advogado particular não obsta o deferimento da benesse.

Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso.

Dispõe o art. 1.021,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ao tratar das recentes mudanças legislativas, a doutrina
1
nos ensina que:

O CPC/1973, no parágrafo único do art. 527, vedava o cabimento de agravo interno contra decisão que apreciasse o pedido de antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo a recurso. O CPC/2015 não reproduziu essa vedação, de modo que torna a ser recorrível por agravo interno, tal como no período anterior à Lei 11.187, de 2005, a decisão que apreciar o pedido de tutela provisória em âmbito recursal.

...

No agravo interno é possível buscar a revisão da interpretação dos fatos e do direito. O agravante tem o ônus da impugnação especificada aos fundamentos da decisão agravada. Não basta, pois, a simples repetição do recurso anterior. É preciso que o agravo interno impugne, dialogue, enfim, demonstre o desacerto da decisão agravada. No ponto, o art. 1.021, § 1º positiva o princípio da dialeticidade recursal.

No caso em apreço, em que pese a fundamentação trazida pela agravante, percebo que ela é insuficiente para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

Por oportuno, transcrevo a decisão recorrida vez que aborda todas as matérias discutidas nas razões recursais:

Neste caso, verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que a agravante qualifica-se como empresária e, até 23/07/2020 era sócia da empresa Borchardt Terraplanagem LTDA, CNPJ nº 12.372.018/0001-01 que, apesar da alegada existência de dívidas, possui capital social na vultosa quantia de meio milhão de reais (R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais), conforme se extrai em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal.

Consta do documento de fl. 29/31 que ao retirar-se da referida empresa em julho de 2020, a autora recebeu a elevada quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) referente as cotas que possuía.

Além disso, a declaração de imposto de renda da recorrente, referente ao ano calendário de 2019, exercício de 2020, demonstra a existência de bens e direitos que somam R$ 148.865,69 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), que dizem respeito ao capital social da empresa acima referida e investimentos da agravante junto a Cooperativa de Crédito Serrana do Estado do Espírito Santo.

Não bastasse isso, não passou desapercebido por esse julgador que a despeito de declarar uma renda tributável anual de R$ 27.811,69 (vinte e sete mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), que equivaleria a um valor mensal de R$ 2.317,64 (dois mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), por meio do negócio jurídico questionado na exordial, a agravante teria se comprometido ao pagamento de uma parcela na quantia de R$ 1.919,68 (mil novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), o que comprometeria a quase totalidade da renda alegada por ela, não sendo crível que se obrigaria deste modo se não houvesse uma segunda fonte de renda não declarada, o que permite inferir que há omissão de renda nos documentos trazidos à lide.

E nem se diga que o negócio jurídico fora celebrado antes do divórcio da recorrente, o que justificaria a aceitação da proposta, notadamente porque a recorrente informa que separou-se em 2015 e apenas em 2018 teria manifestado a vontade de rescindir o contrato, o que permite antever que mesmo divorciada, possuiu renda suficiente durante longo lapso temporal para fazer frente as suas despesas e ainda comprometer-se ao pagamento de uma parcela de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), intentando ação para rescisão do negócio apenas no corrente ano.

Anoto que a existência de ações judiciais movidas em desfavor da recorrente não são suficientes à demonstração de eventual precariedade econômica, em especial quando tratam-se de processos ainda em trâmite em que sequer houve condenação transitada em julgado.

Por fim, percebe-se que a agravante está assistida por advogado particular, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Nesse contexto, observo que os documentos trazidos pela recorrente apenas confirmam as premissas fáticas acima elencadas. Isto porque, apesar de a recorrente aludir que não aferia lucros da empresa e que o tratamento dos sócios era desigual, o documento contábil de fl. 06 do evento nº 1556209 demonstra realidade oposta, constando o mesmo valor de remuneração do trabalho para ambos os sócios.

Ademais, não obstante a recorrente informe que nada recebeu pela retirada da sociedade empresária, os documentos por ela apresentados não se prestam como prova, mormente quando pode ter recebido por meio de outras contas-correntes ou mesmo através de bens.

Em relação aos investimentos que possui junto a Cooperativa de Crédito, o Estatuto Social prevê apenas a possibilidade de compensação do investimento com eventuais débitos, de modo que não se pode falar em inexistência do crédito.

Por fim, não obstante os argumentos da recorrente, não é somente o fato de estar acompanhada de advogado particular que infirma a necessidade declarada, mas a reunião de todos as circunstâncias fáticas que ressaem dos autos, as quais demonstram a sua capacidade econômica para suportar os ônus financeiros do recurso.

Destarte, em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo, bem como para determinar que também seja quitada taxa judiciária deste agravo interno (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC),
sob pena de
não conhecimento do
recurso
(
agravo de instrumento
)
, nos termos do artigo 101, §2º do CPC
2
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe.
In

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2261/2262.

2
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO –
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
MISERABILIDADE
–
NÃO COMPROVADA
–

PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

1.
Neste caso, a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que a agravante na medida em que a agravante qualifica-se como empresária e, até 23/07/2020 era sócia da empresa Borchardt Terraplanagem LTDA, CNPJ nº 12.372.018/0001-01 que, apesar da alegada existência de dívidas, possui capital social na vultosa quantia de meio milhão de reais (R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais), conforme se extrai em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal. Consta do documento de fl. 29/31 que ao retirar-se da referida empresa em julho de 2020, a autora recebeu a elevada quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) referente as cotas que possuía.

2.

Além disso, a declaração de imposto de renda da recorrente, referente ao ano calendário de 2019, exercício de 2020, demonstra a existência de bens e direitos que somam R$ 148.865,69 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), que dizem respeito ao capital social da empresa acima referida e investimentos da agravante junto a Cooperativa de Crédito Serrana do Estado do Espírito Santo.

3
.
Não bastasse isso, a despeito de declarar uma renda tributável anual de R$ 27.811,69 (vinte e sete mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), que equivaleria a um valor mensal de R$ 2.317,64 (dois mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), por meio do negócio jurídico questionado na exordial, a agravante teria se comprometido ao pagamento de uma parcela na quantia de R$ 1.919,68 (mil novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), o que afetaria a quase totalidade da renda alegada por ela, não sendo crível que se obrigaria deste modo se não houvesse uma segunda fonte de renda não declarada, o que permite inferir que há omissão de renda nos documentos trazidos à lide.

4.
A existência de ações judiciais movidas em desfavor da recorrente não são suficientes à demonstração de eventual precariedade econômica, em especial quando tratam-se de processos ainda em trâmite em que sequer houve condenação transitada em julgado.

5.
Ademais, a “
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
” (CPC., art. 100, § 4º), todavia, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.

6
.
Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.